Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016461-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (RECORRENTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), POUSADA DO NORTE LTDA - CNPJ: 06.120.242/0001-03 (RECORRIDO), PIERO FILIPI DE CARVALHO LIMA - CPF: 025.676.183-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016461-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1016461-10.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Pousada do Norte Ltda

Recorridos:
Fernando Márcio Vareiro e MM Turismo & Viagens S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela segunda demandada em face da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude da não disponibilização da hospedagem contratada, causando ao consumidor prejuízos e necessidade de nova contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:

(i)

verificar a existência de responsabilidade da recorrente pela falha na prestação de serviço;

(ii)

examinar a configuração do dano moral;

(iii)

analisar o valor da indenização fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da fornecedora de hospedagem é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso que o recorrido realizou reserva por intermédio da empresa MaxMilhas, para hospedagem na Pousada recorrente e que ao tentar usufruir da reserva, a hospedagem foi negada sob o argumento de ausência de repasse financeiro por parte da agência intermediadora.

Não há nos autos prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), tampouco comprovação de culpa exclusiva da agência de turismo que justifique a exclusão de responsabilidade da recorrente.

A recorrente integra a cadeia de fornecimento e dela aufere benefícios econômicos. O cancelamento da reserva, a dois dias do check-in, sem aviso prévio ao consumidor, configura falha grave na prestação de serviço.

O argumento de recuperação judicial da agência intermediadora não exonera a recorrente de sua responsabilidade, sobretudo, em razão da decisão judicial determinar que os hotéis mantivessem as reservas confirmadas.

Logo, é cabível a responsabilização solidária, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, a frustração de uma viagem programada, com deslocamento familiar, e a necessidade de novo desembolso financeiro para evitar pernoite desassistido, configura dano moral.

No que tange ao valor arbitrado, verifica-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à natureza da conduta, sem gerar enriquecimento indevido e atendendo ao caráter punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Empresas integrantes da cadeia de fornecimento em serviços turísticos respondem solidariamente por falhas na prestação, independentemente de terem recebido diretamente os valores do consumidor.

A ausência de repasse entre fornecedores não afasta o obrigação perante o consumidor, parte hipossuficiente da relação.

O cancelamento unilateral da hospedagem às vésperas da viagem e sem aviso prévio, configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a condenação solidária das rés.

Dispositivos legais aplicáveis:

Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil; Artigos 188 e 927 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1077365-30.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016461-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1016461-10.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Pousada do Norte Ltda

Recorridos:
Fernando Márcio Vareiro e MM Turismo & Viagens S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pousada do Norte Ltda.

Ação:

Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.
290671866
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas Pousada do Norte Ltda e MM Turismo & Viagens S.A (MaxMilhas), solidariamente, ao pagamento de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês contados da citação.

Recurso Cível Inominado
(
Id
.
290671867
):
interposto pela Pousada no qual requer a reforma da sentença para reconhecer a alegada ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a exclusão de sua responsabilidade, sob o argumento de que a falha decorreu exclusivamente da intermediária MaxMilhas. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
290671872 e 291038879
)
:
pelas recorridas, defendendo a

manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016461-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1016461-10.2024.8.11.0001

Recorrente
:
Pousada do Norte Ltda

Recorridos:
Fernando Márcio Vareiro e MM Turismo & Viagens S.A

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

A parte consumidora alega falha na prestação do serviço de hospedagem, pela qual pagou o valor de R$ 9.760,32 (nove mil setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), contudo, no momento de realizar o “check-in” na sede da recorrente, foi informado de que a reserva estava cancelada e, que para se hospedar, precisaria realizar novo pagamento, diretamente à Pousada do Norte, o que foi efetivado pelo consumidor.

O autor comprovou ter confirmado a reserva em 12/12/2023 diretamente com a Pousada, ora recorrente.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que a responsabilidade é exclusiva da empresa intermediadora, que não repassou os valores contratados, o que inviabilizaria a prestação do serviço.

Conforme se observa, é incontroversa a relação consumerista entre as partes, sendo o recorrido destinatário final do serviço contratado, cabendo à fornecedora de hospedagem o cumprimento integral das obrigações assumidas no âmbito da cadeia de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A empresa recorrente integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelas falhas na prestação de serviço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que assim disciplina:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

É irrelevante, para o consumidor, a existência de eventuais problemas comerciais entre os fornecedores ou a inadimplência contratual da intermediária, especialmente diante de decisão judicial no âmbito do processo de recuperação judicial da MaxMilhas, que determinava a manutenção das reservas confirmadas, sob pena de multa, ainda que sem repasse prévio dos valores.

A conduta da recorrente, ao cancelar a reserva sem qualquer contato prévio com o consumidor e em desacordo com determinação judicial, configura falha na prestação de serviço.

O dano moral, por sua vez, decorre “
in re ipsa”
dos transtornos experimentados, diante da frustração da expectativa legítima de usufruir do serviço contratado, agravado pela confirmação prévia pela Pousada e pelo deslocamento da família com a necessidade de realizar nova contratação.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESERVA DE HOTEL ATRAVÉS DO SITE MAX MILHAS. RESERVA CANCELADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE NOVAS DIÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION LTDA., sustentando que: a) não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois a reserva foi efetuada diretamente no site da
Max

Milhas
; b) não praticou ato ilícito, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos danos alegados nos autos; c) caso a sentença seja mantida, o valor do dano moral deve ser reduzido. Postulou a reforma da sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da
Max

Milhas
pelos fatos descritos na inicial e, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

3. Contrarrazões foram apresentadas apenas pela parte reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A. objetivando a manutenção da sentença. A parte reclamante, embora tenha sido intimada (ID 231224681/PJe2), não apresentou contrarrazões.

4. Legitimidade passiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda (relação contratual, contratação de serviço de
hospedagem
), tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

5.
Responsabilidade civil. Nas relações de
consumo
, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). Há responsabilidade solidária entre o site que comercializa os produtos e/ou serviços e a empresa responsável pelo fornecimento dos respectivos produtos e/ou serviços, sendo facultado ao consumidor, que figura como destinatário final na
cadeia
produtiva, a escolha de quem será responsabilizado por eventual prejuízo que tenha lhe causado. No caso concreto, a parte reclamante realizou a reserva de diárias no hotel reclamado através do site da
Max

Milhas
, efetuando o pagamento de R$1.593,56 (ID 231224185/PJe2). Contudo, conforme comprovado pelo documento juntado no ID 231224187/PJe2, que demonstra a contratação de nova reserva no hotel reclamado, a reserva anterior foi cancelada sem qualquer justificativa e o prévio consentimento da parte reclamante, caracterizando a falha na prestação do serviço. Portanto, o ato ilícito encontra-se configurado e, conforme acima exposto, há responsabilidade solidária das prestadoras do serviço (art. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC).

6. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente, no valor de R$1.593,56, foram comprovados por meio do documento apresentado no ID 231224185/PJe2 (print do app da parte reclamada
Max

Milhas
e comprovante de PIX). Assim, a parte reclamante faz jus à indenização por danos materiais, conforme fixada na sentença.

7. Dano moral. A frustração de expectativa na realização de viagem, sendo a parte compelida a contratar novas diárias de hotel, gera dano moral (N.U 1032179-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024 e N.U 1043646-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022). No caso dos autos, a parte reclamante, no ato da realização do check-in no hotel reclamado, foi obrigada a contratar novas diárias para poder se hospedar, o que é suficiente para caracterizar o dano.

8. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente que a parte reclamante foi obrigada a efetuar o pagamento de novas diárias no ato do check-in no hotel reclamado, a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. (...)

(N.U 1077365-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte consumidora pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

No que tange aos danos materiais, tendo sido comprovada a sua existência a extensão do prejuízo sofrido pela falha na prestação de serviços, deve ser mantida a sentença proferida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025